Tribunal: TJDFT
Processo: 0738392-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0738392-25.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOELMA MIRANDA NONATO AGRAVADO: NANCI DA COSTA TELHEIRO BAIAO DO NASCIMENTO, NEWTON DA COSTA TELHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JOELMA MIRANDA NONATO, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará/DF, nos autos da ação de conhecimento, processo no 0703638-15.2025.8.07.0014. A agravante sustenta que a sentença proferida nos autos de origem deferiu tutela de urgência e mandado de imissão de posse em seu desfavor. Alega que não se encontravam presentes os requisitos para a tutela de urgência e que protocolou recurso de apelação com liminar e pedido de efeito suspensivo. Argumenta que o pedido formulado ao juízo de origem visava exclusivamente à concessão de efeito suspensivo com liminar, não à modificação da sentença proferida. Pugna pela concessão de tutela antecipada recursal de urgência, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja suspensa imediatamente a liminar de imissão de posse, mantendo-a na posse do imóvel até nova decisão do juízo de origem. Informa que é beneficiária da justiça gratuita, e que, portanto, está dispensada do recolhimento do preparo. É o relato do necessário. DECIDO. No caso, a agravante se insurge, na verdade, contra a determinação de imissão dos autores na posse do imóvel e o deferimento da tutela de urgência no bojo da sentença. Segundo dispõe o Art. 1.015 do CPC, somente é cabível agravo de instrumento contra decisões que versem sobre determinados temas, assim prevendo o rol taxativo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Destaca-se que, consoante o princípio da singularidade, consagrado pelo Código de Processo Civil, admite-se somente uma espécie recursal como meio de impugnação de cada decisão judicial. Nesses termos, dispõe o art. 1.009, §3o, do CPC, in verbis: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença. Assim, tendo sido a tutela de urgência concedida na sentença, o recurso cabível é a apelação, que, inclusive, conforme informações da própria agravante, já teria sido interposto. Desse modo, nos termos do art. 1.009, §3o, do CPC, e, em observância ao princípio da singularidade recursal, o presente recurso não deve ser admitido, por ser manifestamente incabível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, o que faço com fulcro no Art. 932, inciso III, do CPC c/c o Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se ao juízo de origem, comunicando-o da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator